Tribunal: TJMT
Processo: 1009359-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009359-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVALDO LAET CAVALCANTI FILHO - CPF: 112.151.534-73 (APELANTE), CELESTE SANTANA DOS REIS - CPF: 025.800.615-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDONEOS. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT.
2) REPRIMENDAS INICIAIS FIXADAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS.

PEDIDO DE REAJUSTE DO QUANTUM DE
EXASPERAÇÃO
PREJUDICADO
.
3) RECURSO PROVIDO. PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.

Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente são fundamentos inidôneos e elementares dos próprios tipos penais previstos no art. 147,
caput
do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41;

2.
A fixação das reprimendas iniciais nos respectivos mínimos, torna prejudicado o exame do pedido de reajuste do quantum de exasperação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Evaldo Laet Cavalcanti Filho
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada
pela M.M. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Rondonópolis-MT
nos autos da Ação Penal n.

1009359-33.2021.8.11.0003 em que se o condenou ao cumprimento, em regime aberto, de
4 meses e 10 dias de detenção
e de
2 meses de prisão simples
e ao pagamento de
R$ 1.320,00
a título de indenização por
danos morais
à vítima, pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, do crime de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei
n. 3.688/41.

Em suma, a Defesa requer
o
reajuste das pena-bases
aplicadas, argumentando que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(ambos os ilícitos) e
motivação do crime
(vias de fato) foram negativadas mediante fundamentação inidônea e com elementos inerentes ao tipo penal. Subsidiariamente busca que o incremento das sanções iniciais ocorra da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na proporção de 1/8 sobre a reprimenda intermediária (Id. 202937691).

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id.
202937694
).

A d. PGJ em parecer, é pelo
provimento parcial
ao recurso (Id.
143387670
),
apenas
para que
sejam neutralizadas
as circunstâncias judiciais relativas a
culpabilidade
e aos
motivos dos crimes
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. INTENTO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE – ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – 2. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ‘MOTIVOS DO CRIME’ – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PROCEDÊNCIA – A AUSÊNCIA DE MOTIVO OU A NÃO APURAÇÃO DO QUE CONSISTIU O MÓVEL DO DELITO, NÃO PODE SER COMPREENDIDO COMO MOTIVO FÚTIL, ABJETO, REPUGNANTE, A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO DA PENA BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 3. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, COM APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE, OU 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO ENTRE A MÍNIMA E A MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NO ORDENAMENTO JURÍDICO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, RESPEITADAS – PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelante
Evaldo Laet Cavalcanti Filho
foi condenado à pena de
4 meses e 10 dias de detenção e de 2 meses de prisão simples
, regime aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 1.320,00,
pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, do crime de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei
n. 3.688/41, contra a companheira
Celeste Samanta dos Reis
.

De acordo com os autos, que por volta das 19h00min., do dia 16 de abril de 2021, em uma residência particular situada na Rua das Araras, s/n, Bairro Parque Universitário em Rondonópolis-MT,
Evaldo Laet Cavalcanti Filho
praticou vias de fato com a companheira
Celeste Santana dos Reis
desferindo um tapa contra ela, bem como ameaçou de lhe causar mal injusto consistente em “meter um tapa da cara dela”.

O recurso visa, primeiramente, a redução da pena-base porque, segundo a Defesa, as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade
e aos
motivos do crime
(no caso das vias de fato)

foram valoradas de forma incorreta, almejando, s
ubsidiariamente, que o incremento das sanções iniciais ocorra da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na proporção de 1/8 sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima.

O pedido principal comporta provimento, tornado prejudicado, via de consequência, o exame do requerimento subsidiário.

Realmente, a
culpabilidade
não poderia ser considerada desfavorável porque, a negativação sob o fundamento de que, o apelante, “
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
não se mostra adequada e, nesse ponto, aplica-se o
Enunciado n. 12
, deste e. TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Da mesma forma os
motivos dos crimes
(“
sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
),
negativados na primeira etapa dosimétrica das vias de fato, é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Deste e. TJMT:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap no 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Com tais razões, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos dos crimes praticados e inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho fixo as penas-bases em seus respectivos mínimos:
1 mês de detenção para a Ameaça
e
15 dias de prisão simples para as Vias de fato
.

Prosseguindo, n
a 2a da dosimetria, a Magistrada primeva reconheceu a
agravante
prevista no art. 61, II,
f,
do
CP para ambos os ilícitos, de modo que elevo a pena em formação de cada um em 1/6, obtendo o
quantum
individual de
4 meses e 20 dias de detenção
para a
Ameaça
e
17 dias de prisão simples para as Vias de fato
, penas essas que torno definitivas em razão da ausência de outros elementos aptos a lhe modificar
.

Com tais considerações,
em parte com o parecer
da d. PGJ,
dou provimento
ao apelo para
reajustar as penas-bases
, tornando a pena de
Evaldo Laet Cavalcanti Filho

definitiva em
4 meses e 20 dias de detenção

e
17 dias de prisão simples
, m
antidos o
regime
aberto
e pagamento de indenização mínima no valor de
R$ 1.320,00
,
fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024